Tribunal: TJES
Processo: 5009283-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação voluntária; Tratamento médico-hospitalar; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009283-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARIA ELENA DIAS RAMINHO PIMENTEL

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

PLANO DE SAÚDE –
NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO EM PCDT
– ABUSIVIDADE MANIFESTA

–
RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
Deferida
a
tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

2.
O
tratamento prescrito à Agravada, “sessões de eletroconvulsoterapia” (ECT), já foi regulado pelo Conselho Federal de Medicina (Resolução n.º 1.640/2002 e subsequente Resolução n. 2.057/2013), sendo, ainda, reconhecido no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas
(PCDT)
para Esquizofrenia, publicado na Portaria SAS/MS nº 364, de 9 de abril de 2013, como capaz de potencializar o tratamento medicamentoso prescrito e como opção de tratamento para alucinações auditivas refratárias aos medicamentos, como observado no parecer emitido pelo NATJUS/TJDFT1
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5009283-26.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: MARIA ELENA DIAS RAMINHO PIMENTEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação cominatória tombada sob o n.º 5016327-58.2023.8.08.0024, proposta por MARIA ELENA DIAS RAMINHO PIMENTEL, aqui Agravada, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a Agravante autorize, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a realização de sessões de eletroconvulsoterapia até o restabelecimento da Agravada e enquanto durar o processo, pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento (id 45602816 dos autos de origem).

Em suas razões (id 9019683), a Agravante aduz, em abreviada síntese, haver pautado a sua conduta dentro do previsto na legislação que regulamenta os planos de saúde, em observância aos critérios legais de autorizações, não havendo de se falar em

ilegalidade da negativa da operadora com relação ao tratamento pleiteado pela Agravada, por se tratar de procedimento não contemplado no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

A hipótese comporta a aplicação do disposto no art. 937, inc. VIII, do Código de Processo Civil.

Vitória, 18 de Dezembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5009283-26.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: MARIA ELENA DIAS RAMINHO PIMENTEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação cominatória tombada sob o n.º 5016327-58.2023.8.08.0024, proposta por MARIA ELENA DIAS RAMINHO PIMENTEL, aqui Agravada, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a Agravante autorize, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a realização de sessões de eletroconvulsoterapia até o restabelecimento da Agravada e enquanto durar o processo, pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento (id 45602816 dos autos de origem).

Em suas razões (id 9019683), a Agravante aduz, em abreviada síntese, haver pautado a sua conduta dentro do previsto na legislação que regulamenta os planos de saúde, em observância aos critérios legais de autorizações, não havendo de se falar em

ilegalidade da negativa da operadora com relação ao tratamento pleiteado pela Agravada, por se tratar de procedimento não contemplado no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Devidamente intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Ab initio
, consigno que a tutela de urgência recursal restou indeferida, pela decisão proferida no id 9404820, nos seguintes termos:

“(...)

Após sumária análise deste caderno processual eletrônico, própria desta etapa inicial de cognição, quer me parecer que o recurso em apreço não faz jus ao postulado efeito suspensivo.

Conquanto tenha o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmado, no julgamento dos ERESP n.º 1886929/SP e 1889704/SP, a tese da taxatividade do “Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar”, admitiu-se, excepcionalmente, a cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente em caso de inexistência de substituto terapêutico ou esgotamento dos procedimentos previstos na lista, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do tratamento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação de sua eficácia à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde.

Por sua vez, a superveniente Lei Federal n.º 14.454/2022, ao alterar a Lei Federal n.º 9.656/1998, fez constar da norma regulamentadora, expressamente, que o aludido rol constitui mera “referência básica” de cobertura, que deve ser estendida a outros procedimentos prescritos ao paciente caso (i) exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (ii) existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais (artigo 10, §§ 12 e 13, da Lei Federal n.º 9.656/1998).

Na hipótese dos autos, tem-se que o tratamento prescrito à Agravada, qual seja a “sessões de eletroconvulsoterapia” (ECT), já foi regulado pelo Conselho Federal de Medicina (Resolução n.º 1.640/2002 e subsequente Resolução n. 2.057/2013), sendo, ainda, reconhecido no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Esquizofrenia, publicado na Portaria SAS/MS nº 364, de 9 de abril de 2013, como capaz de potencializar o tratamento medicamentoso prescrito e como opção de tratamento para alucinações auditivas refratárias aos medicamentos, como observado no parecer emitidado pelo NATJUS/TJDFT1.

É o que basta, por ora, à comprovação preliminar da eficácia do tratamento vindicado, havendo, outrossim, indícios de sua imprescindibilidade para o tratamento da paciente Agravada, tendo em vista a existência “resistência do organismo às medicações, que já foram alteradas por diversas vezes, a saber: Stelazine, olanzapina, risperidona, haloperidol, clozapina, amplictil, neozine, geodon, quetiapina, lorazepam, clonazepam, Diazepam, biperideno” (id 25748741 dos autos de origem, circunstância também descrita no laudo médico id 25748742) e, diante dos laudos médicos id 45449018 e 45449024, que atestam a melhora significativa apresentada pela Agravada após as 40 sessões anteriormente deferidas pelo Juízo
a quo
nos autos de origem (id 25774400), decisão esta mantida por esta Colenda Quarta Câmara Cível no agravo de instrumento n. 5006761-60.2023.8.08.0000).

Ademais, ante a ausência de juntada do contrato e condições gerais do plano da Agravada, das próprias razões recursais é possível inferir que a enfermidade que lhe acomete – esquizofrenia – está sujeita à cobertura do plano de saúde, afigurando-se, em princípio, inadmissível a recusa da operadora em cobrir tratamento voltado ao tratamento de tal moléstia (STJ, AgInt no AREsp n.º 1.553.980/MS, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 09.12.2019, DJe de 12.12.2019).

Posto isso, à míngua do necessário prenúncio do bom direito, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

(...)”

Não vejo motivos para modificar a conclusão anteriormente esposada, no sentido de que a probabilidade do direito invocado pela Agravada restou demonstrada, sobretudo ante a evidência de que o tratamento prescrito à Agravada, isto é, as sessões de “eletroconvulsoterapia” (ECT), já foi regulado pelo Conselho Federal de Medicina (Resolução n.º 1.640/2002 e subsequente Resolução n. 2.057/2013), e indicado no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Esquizofrenia, publicado na Portaria SAS/MS nº 364, de 9 de abril de 2013, decorrendo a urgência da imprescindibilidade do tratamento diante da resistência apresentada pelo organismo da paciente aos fármacos já prescritos.

Deste modo, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – não se vislumbra
fumus boni iuris
na pretensão deduzida pela Agravante.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo não merecer prosperar a irresignação recursal manifestada no agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

Declaro-me impedido de atuar no presente recurso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5009283-26.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:
MARIA ELENA DIAS RAMINHO PIMENTEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

VISTA

Eminentes Pares,
cuidam-se os autos em aferir a juridicidade da
decisão que deferiu o pedido liminar formulado pela ora recorrida, determinando a autorização de r
ealização de sessões de eletroconvulsoterapia até o restabelecimento da Agravada e enquanto durar o processo, pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento.

O
nobre
Relator
, Des.
Conv. Aldary Nunes Junior
, proferiu seu Voto
para
negar provimento ao recurso interposto pelo plano de saúde, concluindo que a urgência verificada torna imprescindível ao tratamento da segurada.

A Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, acompanhou o voto de relatoria.

Assim, com o registro de impedimento pelo Des. Dair José Bregunce de Oliveira, os autos vieram ao meu gabinete para apreciação.

Pois bem
, desde logo,
concluo por
acompanhar o Voto proferido pelo
Nobre
relator
.

O
S
uperior Tribunal de Justiça
possui posicionamento de que o rol de procedimentos e eventos em saúde da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (
ANS
)
é exemplificativo,
de modo que não pode a operadora do plano de saúde recusar tratamento ao paciente/segurado pelo simples fato de tal não constar no rol da Agência.

V
ejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. ABUSIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. IRRELEVANTE. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA.
1. A circunstância de o tratamento prescrito pelo médico não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário por se tratar de rol exemplificativo.

[...]
(AgInt no REsp n. 1.890.825/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO EXPERIMENTAL. ROL ANS. MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. DEVER DE COBERTURA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS. 3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS,
esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5 . Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1973764 SP 2021/0349582-0, Data de Julgamento: 30/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2022)

O
utrossim, conforme já decidido neste
Tribunal de Justiça,
em caso de divergência entre os pareceres do profissional que acompanha a paciente e aqueles que integram junta médica do plano de saúde, é aquele
primeiro
que deve prevalecer
, como se vê d
os
julgado
s

colacionados abaixo
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NEGATIVA - PATOLOGIA COBERTA PELO PLANO - NEGATIVA EMBASADA EM PARECER DE AUDITORIA MÉDICA NÃO PRESENCIAL - PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO DO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO IMPROVIDO. 1 O C. Superior Tribunal de Justiça já entendeu que se há previsão contratual para a cobertura da moléstia 'aneurisma aorta-torácica - correção cirúrgica' pelo plano de saúde [...], qualquer tratamento eleito pelo médico, que é o especialista e o responsável pela escolha do melhor procedimento ao caso concreto, também deve ser coberto pelo plano de saúde contratado. Ora. Se assim não fosse, estaria o plano de saúde atuando como médico, o que não pode ser admitido, muito menos em um caso como esse, em que a demora na eleição do tratamento colocaria em risco a vida da paciente (Ag em REsp nº 497.478 - SC (2014/0076094-3), Relator: Ministro Sidnei Beneti, publicado em 06/05/14) (sem grifos e destaques no original).
2 - Esse E. Tribunal de Justiça também já se posicionou, em situação análoga, no sentido de que Em caso de divergência entre os pareceres do profissional que acompanha o paciente e o daqueles que integram junta médica do plano de saúde, é aquele primeiro que deve prevalecer (TJES, Agravo de Instrumento, 48139006901, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/06/2014, Data da Publicação no Diário: 23/06/2014) (sem grifos e destaques no original).
3 - Além de não se admitir a atuação do plano de saúde como médico, a negativa do procedimento cirúrgico não teve como fundamento a ausência de cobertura ou previsão contratual, estando o procedimento pretendido pela autora inserido entre aqueles contratados com a apelante. 4 - Existindo cobertura do tratamento pretendido, a operadora do plano de saúde não está autorizada a fazer a escolha do método mais adequado para o tratamento do seu usuário, uma vez que tal escolha compete ao profissional que tem conhecimento técnico, de modo a não existir justificativa para a negativa de cobertura contratual nessa hipótese, motivo pelo qual deve ser mantida in totum a sentença objurgada. 5 - Assentada a ilegalidade da conduta da apelante e a falha na prestação do serviço ao não autorizar o procedimento em questão, surge a injusta recusa, suficiente para causar aflição, angústia e sofrimento à apelada. 6 - O procedimento cirúrgico foi eleito pelo médico como meio capaz de cessar as dores sofridas pela autora, solucionando as limitações que lhe incapacitavam para o trabalho, de modo que a negativa de cobertura faz nascer o dever de reparar os danos morais sofridos. 7 - Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160348546, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/11/2021
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. IMPOSSIBILIDADE. MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE QUE DETERMINOU DE FORMA CATEGÓRICA A NECESSIDADE DE CIRURGIA. PLANO DE SAÚDE QUE NÃO PODE DECIDIR O MELHOR TRATAMENTO A SER UTILIZADO. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 2.
Assim, havendo divergência entre a junta médica do plano de saúde e o médico pessoal do paciente sobre qual seria o tratamento adequado para a melhora da enfermidade, a jurisprudência pátria, inclusive deste E. Tribunal, entende que deve prevalecer o entendimento do médico, pois é a pessoa adequada a indicar a melhor para se buscar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade diagnosticada.
3. Ademais, a reforma da decisão significaria, decerto, violação ao direito à saúde e vida da paciente, haja vista a demonstração da urgência no tratamento indicado por seu médico, ante ao patente risco de piora clínica. 4. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24139000335, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/04/2013, Data da Publicação no Diário: 19/04/2013)

Logo,
não cabe ao plano de saúde interferir na concuta clínica prescrita pelo
m
édico que acompanha o paciente.

Por todo o exposto,
acompanh
o
integralmente o Voto proferido pelo Eminente Relator
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ